Tribunal: STJ
Processo: 0861147-94.2014.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2500484 - MG (2023/0386122-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
FABIANA REIS E SILVA - MG178868
ANA LUIZA RUFINO DE MORAIS - MG206690
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: ROSE MEIRY APARECIDA RIBEIRO - MG058103
CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Castor Participações
Ltda. contra o Município de Belo Horizonte, objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de taxas de
coleta de resíduos sólidos urbanos.
II - Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido
a quo
inicial. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de conhecimento do agravo interno, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47483180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: dfdbb297-df77-4072-a7ff-d77c378eabe4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: dfdbb297-df77-4072-a7ff-d77c378eabe4

EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2500484 - MG (2023/0386122-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
FABIANA REIS E SILVA - MG178868
ANA LUIZA RUFINO DE MORAIS - MG206690
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADOS
: ROSE MEIRY APARECIDA RIBEIRO - MG058103
CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. RELAÇÃO JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Castor Participações
Ltda. contra o Município de Belo Horizonte, objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária referente à cobrança de taxas de
coleta de resíduos sólidos urbanos.
II - Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido
a quo
inicial. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de conhecimento do agravo interno, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

RELATÓRIO

Deu-se parcial provimento ao recurso especial interposto por Castor
Participações Ltda.

, com fundamento no art. 105, III, e , da CF/1988.
a c
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, nos termos assim ementados:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS -
RESPONSABILIDADE SLU - RESÍDUOS DOMICILIARES - LEIS MUNICIPAIS N.
8.147/2000 E N. 10.534/2012 - FATO GERADOR - UTILIZAÇÃO EFETIVA OU
POTENCIAL DÓ SERVIÇO PÚBLICO - COMPULSORIEDADE - RESÍDUOS
ESPECIAIS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR - FACULDADE DA SLU
MEDIANTE PAGAMÊNTO DE PREÇO PÚBLICO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
PARTICULAR PARA COLETA DA INTEGRALIDADE DO LIXO PRODUZIDO
(RESÍDUOS DOMICILIARES E ESPECIAIS) - OPÇÃO DO CÒNTRIBUINTE -
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS RESÍDUOS DOMICILIARES - COBRANÇA
DA TCR JUNTAMENTE COM O IPTU - POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL -
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - REGULARIDADE - REFORMA DA
SENTENÇA.
- Da atenta leitura da Lei municipal n. 10.53412012, especialmente do seu art. 40, §
21 , inciso III, alínea "v", depreende-se que a parcela de resíduos gerados em
estabelecimentos como o da autora, com características de resíduos dorniciliares até 120
litros ou 60 quilos, por período de 24 horas, incluem-se na coleta regular realizada pela
SLU, estando sujeita a TCR. Noutro vértice, a parcela que exceda tal volume será
consideráda como resíduõ sólido especial, ficando a coleta a cargo dogerador, por meio da
contratação de particular ou da SLU, esta última mediante o pagamento de preço público.
- A opção do contribuinte - enquadrado como produtor de resíduo sólido especial em
Código de Controle do Documento: a4152440-7856-4643-80a6-cf436c572143 razão do
volume de lixo produzido— pela contratação de empresa particular especializada para á
coleta de todos os resíduos sólidos, inclusive a parcela já assumida pelo serviço público, não
obsta o recolhimento da TCR, em razão da compulsoriedade desta.
- Não obstante a guia enviada anualmente à contribuinte reúna a cobrança dos
créditos de IPTU e TCR, nela consta efetiva discriminação dos tributos, não havendo,
portanto, que se falar em violação e/ou restrição ao direito de defesa, pois possível
identificar cada cobrança em separado, sem qualquer prejuízo à contribuinte, que pode
impugnar a cobrança na esfera administrativa ou judicial.
- No início de cada exercício, o contribuinte é notificado do lan4arnento pelo envio da
guia ao seu endereço, na qual há a precisão do valor devido, de sua forma de cálculo e de
identificação do imóvel a que se refere, constando em tal, documento, portanto, todos os
elementos indispensáveis Para a impugnação do tributo.
Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Castor Participações Ltda. contra o
Município de Belo Horizonte, objetivando a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária referente à cobrança de taxas de coleta de resíduos sólidos urbanos.
Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Esta Corte deu
parcial provimento ao recurso especial.
No
recurso
especial,
Castor
Participações
Ltda.
aponta
dissídio jurisprudencial e alega ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.026, §
2o, do CPC, 20, II, , da Lei n. 12.305/2010, 77 e 79, ambos do CTN.
b
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ,
reconsidero a decisão agravada tornando-a sem efeito, para dar parcial provimento ao
recurso especial para fins de afastar a aplicação da multa de 2% aplicada pela instância
ordinária com suporte no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 e para afastar a majoração dos
honorários advocatícios recursais neste Tribunal Superior.

A Segunda Turma não conheceu do agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem o contribuinte ajuizou ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e restituição de indébito tributário contra o Município de Belo Horizonte/MG,
questionando o lançamento de Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (TCRS). Na
sentença os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, reconhecendo a prescrição do
direito de pleitear a restituição da exação paga indevidamente em período anterior a 9/5/2009
, sucumbente em parte mínima a requerente. No Tribunal de origem, a sentença foi
reformada para julgar improcedente a ação, invertendo os ônus sucumbenciais e majorando
os honorários advocatícios. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno
interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial do contribuinte. A
parte agravante, em seu agravo interno, não impugna os fundamentos da decisão recorrida.
II - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

III - Agravo interno não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

... os fundamentos da decisão recorrida, acima citados, foram manifestamente
impugnados no presente Agravo Interno.
Como se observa da peça recursal de fls. 1499-1510 (e-STJ), restou efetivamente
demonstrado o sólido cotejo analítico realizado pela Embargante ao longo de todo trâmite
recursal nesta Corte Superior, questão relevante sobre a qual o emérito julgador restou
omisso. Dessa forma, por se tratar de questão capaz de infirmar conclusão adotada na
decisão recorrida, não há que se falar em desnecessidade de manifestação acerca desta.

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à negativa de
conhecimento do agravo interno, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão, nos termos assim expostos:

É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não impugna
os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA46966028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:15
Código de Controle do Documento: 9cea83aa-1b3d-4a91-84d8-729642d81189

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.500.484 / MG
Número Registro: 2023/0386122-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08611479420148130024 10024140861147006
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
FABIANA REIS E SILVA - MG178868
ANA LUIZA RUFINO DE MORAIS - MG206690
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : ROSE MEIRY APARECIDA RIBEIRO - MG058103
PROCURADOR
CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CASTOR PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - MG081376
FABIANA REIS E SILVA - MG178868
ANA LUIZA RUFINO DE MORAIS - MG206690
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Documento eletrônico VDA47458495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: e65de90f-c7d8-4d0b-b802-38ca961bc499

ADVOGADOS
: ROSE MEIRY APARECIDA RIBEIRO - MG058103
CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA DE LACERDA - MG059318
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: e65de90f-c7d8-4d0b-b802-38ca961bc499